Tribunal: TJSP
Processo: 1000407-13.2021.8.26.0629
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Sentença que acolheu os embargos à execução opostos pelo executado – Recurso do banco exequente – Recolhimento do preparo não demonstrado – Guia DARE-SP, desacompanhada do comprovante do pagamento da taxa judiciária – Recorrente que foi intimado a comprovar o recolhimento das custas e, na inércia, foi intimado a proceder ao recolhimento em dobro – Apelante que comprovou

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Sentença que acolheu os embargos à execução opostos pelo executado – Recurso do banco exequente – Recolhimento do preparo não demonstrado – Guia DARE-SP, desacompanhada do comprovante do pagamento da taxa judiciária – Recorrente que foi intimado a comprovar o recolhimento das custas e, na inércia, foi intimado a proceder ao recolhimento em dobro – Apelante que comprovou apenas o recolhimento de forma simples – Deserção – Recurso não conhecido – Majoração dos honorários que é devida, conforme previsão expressa no artigo 85, §§2o e 11, do CPC - Decisão mantida – Recurso desprovido.